Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL, COISA JULGADA E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
2. A decisão agravada considerou que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral.
3. A parte agravante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise de questões relevantes, alegando ofensa direta à Constituição Federal, especialmente aos princípios da coisa julgada, acesso à jurisdição, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou diretamente dispositivos constitucionais, justificando o processamento do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se há repercussão geral reconhecida pelo STF nas matérias tratadas, apta a permitir o prosseguimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado no AI 791.292 (Tema 339), que exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
6. O STF, no ARE 748.371 (Tema 660), decidiu que a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada, quando dependente de análise infraconstitucional, configura ofensa reflexa à Constituição, não admitindo recurso extraordinário.
7. No RE 956.302 (Tema 895), a Corte Suprema afastou a repercussão geral em casos de alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.
8. O acórdão recorrido examinou de forma fundamentada os argumentos da parte, inclusive quanto à alegada omissão, inexistindo violação direta à Constituição.
9. A controvérsia envolve interpretação de legislação infraconstitucional, especialmente a Lei no 14.133/2021 e a LC no 906/2015, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.
10. A decisão agravada observou corretamente o regime da repercussão geral, conforme determinação do STF, sendo incabível o prosseguimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.